Tribunal: TJMT
Processo: 1026607-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026607-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA QUINTINO FERREIRA BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 469.677.702-25 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, relativo a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de Águas Cuiabá S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de (i) omissão, consistente na alegada ausência de análise do laudo pericial anexado aos autos, e (ii) contradição, por entender a embargante que o acórdão considerou a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sem, no entanto, examinar adequadamente a prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria já decidida.

4. No tocante à alegação de contradição, restou demonstrado que não há proposições inconciliáveis no acórdão recorrido, tampouco incoerências entre a fundamentação e a conclusão do
decisum
, uma vez que a decisão foi lógica e coesa ao indicar que, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incumbe à parte consumidora a apresentação de elementos mínimos de prova, o que não foi realizado.

5. Quanto à suposta omissão, verifica-se que, no caso concreto, ainda que o laudo pericial tenha constatado erro no hidrômetro, as faturas impugnadas demonstram que, além das cobranças por consumo de água e esgoto, foi incluída a parcela referente a um acordo de parcelamento administrativo celebrado pela própria parte autora, o que torna irrelevante o resultado da perícia para o deslinde da controvérsia.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, esclarecendo que as faturas impugnadas não decorriam exclusivamente do consumo de água e esgoto, mas também de acordo de parcelamento administrativo, o que enfraqueceu o argumento de cobrança indevida.

6. Constatou-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitam-se os Embargos de Declaração interpostos por Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "1. A contradição que enseja Embargos de Declaração é a que ocorre entre proposições contidas no próprio acórdão, o que não se verificou no presente caso. 2. Não há omissão no julgado quando a matéria foi enfrentada e decidida de forma clara e coerente, ainda que contrária ao interesse da parte. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante aponta existência de omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que não foi analisada adequadamente a prova pericial contida no Laudo Pericial, que, segundo ela, demonstraria a irregularidade das cobranças contestadas.

Alega que o acórdão embargado foi contraditório ao afirmar que não havia provas mínimas dos fatos constitutivos do direito da parte recorrente, ao mesmo tempo em que não teria examinado o conteúdo da perícia técnica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, não há que se falar em revisão de faturas.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

No tocante à suposta omissão, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão probatória de forma clara e suficiente, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão:

“[...] Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6o do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria a Recorrente ter apresentado uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez.

Como bem registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, as faturas impugnadas, referentes ao período de
outubro a dezembro de 2017
, embora a parte autora tenha alegado cobranças irregulares e discrepantes em relação ao consumo efetivo, verifica-se, na descrição dos itens faturados, que, além dos valores relativos ao consumo de água e esgoto, foi incluída a cobrança de parcelamento realizado administrativamente com a parte requerida.

Dessa forma,
não é cabível alegar cobranças excessivas, considerando que o aumento dos valores se deve ao parcelamento acordado pela parte
.

No tocante ao pedido de cancelamento das faturas
referentes ao período de dezembro de 2017 a agosto de 2018
, sob o argumento de que, em razão da interrupção no fornecimento de água, as cobranças seriam indevidas, cabe destacar que
os valores faturados nessas faturas decorrem da cobrança de taxa de esgoto e do parcelamento não quitado pela Recorrente
. Veja-se:

[...]

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do ato ilícito relacionado ao faturamento das referidas contas, torna-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe. [...]”.

Assim, é possível constatar que a alegação de ausência de análise do laudo pericial não se sustenta, uma vez que, embora o Laudo Pericial tenha apontado que o hidrômetro apresentou erros percentuais superiores aos limites máximos permitidos, tem-se que, no caso, as faturas impugnadas demonstram que, além das cobranças por consumo de água e esgoto, foi incluída a parcela referente a um acordo de parcelamento administrativo celebrado pela própria parte autora. Portanto, não há que se falar em cobranças indevidas ou excessivas, já que o aumento dos valores decorre da inclusão do referido parcelamento.

Portanto, no caso concreto, ainda que o laudo pericial tenha constatado erro no hidrômetro, as faturas impugnadas não foram constituídas apenas a partir da medição de consumo de água, o que torna irrelevante o resultado da perícia para o deslinde da controvérsia.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024